Tribunal: TJSP
Processo: 0031860-73.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, C/C ARTIGO 180, CAPUT, CP, E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ARTIGO 69, CP) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO – Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Tratando-se de delito praticado na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, C/C ARTIGO 180, CAPUT, CP, E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ARTIGO 69, CP) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO – Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição do agente quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria.
RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO (QUATRO VÍTIMAS DE ROUBO) – Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar-se em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Dolo evidenciado. Condenação mantida.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – Impossibilidade. Prova judicializada que demonstra a participação do menor de idade.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRÁTICA EM UMA ÚNICA AÇÃO COM OS CRIMES DE ROUBO – A prática dos quatro delitos de roubo e corrupção de menor mediante uma só ação e no mesmo contexto fático atrai a incidência da regra do artigo 70, do Código Penal (concurso formal) e não a do artigo 69 (concurso material), do mesmo diploma legal. Aumento na fração de 1/3 em razão da prática de cinco crimes mediante uma só ação. Penas redimensionadas.
ALTERAÇÃO DO REGIME – Concretizada pena superior a oito anos, de rigor a manutenção do regime fixado na sentença, ou seja, o fechado, a teor do que determina o artigo 33, § 2o, "a", do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031860-73.2017.8.26.0050, da Comarca de Diadema, em que é apelante PAULO
HENRIQUE VITOR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso interposto pela defesa de Paulo Henrique Vitor da Silva, para
reduzir as penas para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
2
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050
Comarca de Diadema – 1a Vara Criminal
Apelante:
Paulo Henrique Vitor da Silva
Apelado:
Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
Voto no 36.658
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO,
RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 157,
§2o, INCISO II, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO
ARTIGO 70, C/C ARTIGO 180, CAPUT, CP, E ARTIGO 244-B,
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA
FORMA DO ARTIGO 69, CP) RECURSO DA DEFESA
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO
Inviabilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Tratando-se de delito
praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial
relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde
que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem,
nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar
pessoas inocentes. Impossível a absolvição do agente quando as
provas não deixam dúvidas quanto à autoria.
RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO (QUATRO VÍTIMAS
DE ROUBO) Consoante jurisprudência firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, não há falar-se em crime único quando, num
mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a
diferentes vítimas.
ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas. Provas dos autos suficientes a demonstrar que a
apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Dolo
evidenciado. Condenação mantida.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE
MENOR Impossibilidade. Prova judicializada que demonstra a
participação do menor de idade.
RECONHECIMENTO
DO
CONCURSO
FORMAL

CORRUPÇÃO DE MENORES PRÁTICA EM UMA ÚNICA
AÇÃO COM OS CRIMES DE ROUBO A prática dos quatro
delitos de roubo e corrupção de menor mediante uma só ação e no
mesmo contexto fático atrai a incidência da regra do artigo 70, do
Código Penal (concurso formal) e não a do artigo 69 (concurso
material), do mesmo diploma legal. Aumento na fração de 1/3 em
razão da prática de cinco crimes mediante uma só ação. Penas
redimensionadas.
ALTERAÇÃO DO REGIME Concretizada pena superior a oito
anos, de rigor a manutenção do regime fixado na sentença, ou seja,
o fechado, a teor do que determina o artigo 33, § 2o, “a”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
3
Código Penal.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
1
Trata-se de apelação interposta por Paulo
Henrique Vitor da Silva, contra a r. sentença datada de 10 de outubro de
2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Diadema, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis)
dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2o, inciso II, por
quatro vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, c/c
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 180, caput, do
Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal (fls. 357/372).
A defesa, em suas razões, pleiteia a absolvição pelo
crime de roubo alegando fragilidade probatória, insurgindo-se contra as
palavras dos policiais e das vítimas, colocando em dúvida os
reconhecimentos realizados, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Também pleiteia a absolvição pelos crimes de corrupção
de menor por falta de materialidade, pois ausente participação de adolescente
na empreitada, e de receptação, ao fundamento de que, embora estivesse na
posse da motocicleta produto de crime, não a conduzia e não sabia da origem
ilícita, pleiteando, subsidiariamente a desclassificação para a modalidade
culposa do crime. Requer, ainda, o reconhecimento de crime único no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
4
ao delito de roubo alegando que os agentes acabaram por atingir patrimônios
diversos acidentalmente (fls. 381/397).
Após as contrarrazões do Ministério Público
pugnando a manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos (fls. 406/410), sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça que opinou pelo não provimento ao apelo defensivo (fls. 420/444).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 19 de abril de
2017, por volta das 21 horas, na Rua Charles Gomes de França, no 10, centro
de Diadema, PAULO HENRIQUE VITOR DA SILVA, qualificado a fls. 38,
agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o
adolescente M.M.S. e outros dois indivíduos ainda não identificados,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de
arma de fogo contra as vítimas Dagson Josué Alves da Silva, Guilherme
Gilvan Dias de Oliveira, Ricardo de Almeida Dias e Davi de Lima Antônio,
subtraiu, para proveito comum, um violino marca não identificada, avaliada
em R$ 6.000,00, um aparelho celular da marca Nokia avaliado em R$ 200,00,
um aparelho celular da marca Samsung/Galaxy Mini e documentos pessoais.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço supramencionadas, PAULO HENRIQUE VITOR DA
SILVA, qualificado a fls. 38, corrompeu e facilitou a corrupção de menor de
18 (dezoito) anos, a saber, o adolescente M.M.S., com ele praticando a
infração penal supranarrada.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço, PAULO HENRIQUE VITOR DA SILVA, qualificado a fls.
38, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
5
consistente no motociclo marca Honda/PCX 150, placas FNV-9979, avaliada
em R$ 9.000,00, bem pertecente à vítima Erinaldo Rodrigues da Rocha.
Segundo se apurou, o denunciado acompanhado
pelo menor M. e dois outros indivíduos não identificados, compareceu à Rua
Charles Gomes de França e, deparando-se com as vítimas Dagson,
Guilherme, Ricardo e Davi, rendeu-as e roubou-lhes os pertences arrolados
acima. Na ocasião, consta que o menor Márcio que vinha na garupa de uma
das duas motocicletas de que se servia o grupo criminoso, exibiu para as
vítimas o simulacro de arma de fogo que portava, anunciou o assalto e
ordenou que as vítimas se deitassem no chão. Feito isto, subtraiu-lhes os bens
e, durante a empreitada criminosa, desferiu um chute contra a vítima Davi.
Consumados os roubos, os roubadores fugiram para
o local ignorado e as vítimas prontamente contataram a polícia e noticiaram o
ocorrido.
Minutos
mais
tarde,
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina avistaram quatro indivíduos conduzindo duas
motocicletas compatíveis com as da descrição do roubo que lhes fora
fornecida via rádio. Ao avistarem os policiais, os condutores das motocicletas
imediatamente puseram-se em fuga, dando início a uma perseguição que
durou aproximadamente 04 minutos e que culminou com a queda e posterior
abordagem do condutor PAULO e do adolescente M, indivíduos que
ocupavam a Honda/PCX.
Em revista pessoal, apurou-se que M. trazia na
cintura um simulacro de arma de fogo. Com PAULO nada de ilícito foi
encontrado. Realizadas pesquisas da motociclo, apurou-se que o bem de que
se serviram os criminosos era produto de roubo ocorrido em 17/04/2017, na
Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n] 5241, Jabaquara, cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
6
São Paulo, e que seu legítimo dono é a vítima Erinaldo.
Na delegacia, as vítimas Dagson, Ricardo e Davi
reconheceram o denunciado PAULO e o adolescente M. como os autores do
roubo de que foram as vítimas. A vítima Erinaldo não reconheceu PAULO
como autor do delito de roubo de sua motocicleta na noite anterior.
Neste cenário, tem-se que PAULO corrompeu e
facilitou a corrupção do adolescente M., com ele praticando a infração de
roubo.
Ademais, a ciência quanto à origem espúria do
motociclo utilizado por PAULO na empreitada criminosa restou devidamente
demonstrada pela ausência de qualquer argumento ou documento que
justificasse a sua posse legítima.
A denúncia foi oferecida em 09 de junho de 2017
(fls. 01/04) e recebida em 28 de julho de 2017 (fls. 121/122).
Citado (fls. 155), o acusado apresentou defesa
preliminar (fls. 168/169).
A r. sentença tornou-se pública aos 11 de dezembro
de 2019 (fls. 373).
A
materialidade
delitiva
está
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06/07), boletins de
ocorrência (fls. 25/31 e 32/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34), auto de
entrega (fls. 35), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 36/37) e, pela prova
amealhada nos autos.
A
autoria
também
restou
suficientemente
demonstrada.
Ao ser interrogado pela autoridade policial,
respondeu que (fls. 22): “na data de ontem, por volta das 20h30, encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
7
seu amigo M.M.S., na Rua Gonzaga, no Jardim Novo Pantanal, em São
Paulo. M. estava com uma motocicleta Honda, PCX, que o interrogado sabia
que era roubada, porém o interrogado não roubou tal moto. O interrogado
assumiu o piloto da moto e M. foi na garupa. M. portava uma réplica de
arma de fogo, de cor preta. O interrogado e M. iria cometer um roubo,
porém não roubaram ninguém, sendo perseguidos por policiais militares. O
interrogado informa que, junto com ele, estavam uns conhecidos, com uma
motocicleta marca Honda, modelo 150, cor preta, que tinham efetuado um
roubo com outras pessoas. O interrogado diz que não sabe descrever, bem
como não sabe onde residem ou possam ser encontrados os rapazes que
estavam com a Honda 150. Ao ser perseguido pelos policiais militares, o
interrogado perdeu o controle da motocicleta e caiu ao chão, junto com M. O
interrogado e M. só foram detidos porque caíram. O declarante, em razão da
queda, sofreu ferimentos no braço e na perna”.
Interrogado em juízo, o acusado disse que não
aquele que pegou as coisas das vítimas. Afirmou que assumiu a condução da
moto porque M. não sabia dirigir. M. era seu amigo e quase vizinho. Conta
que dois rapazes chegaram com a moto, e o menor M. a comprou deles por
R$ 500,00. Ele tinha o dinheiro e pagou. A negociação foi bem rápida, pois
os dois indivíduos queriam se livrar da moto. Ouviu quando eles disseram
“acabamos de roubar” e reparou que eles estavam com uma bolsa e outros
objetos. Disse que junto com a moto tinha uma jaqueta e um capacete,
vendidos como “kit completo”. Então assumiu a moto e saiu andando até que
viu os policiais da ROCAM e tentou despistá-los. Disse que havia mais dois
indivíduos em outra moto, que o seguiram. Não sabia que M. estava com
simulacro ou fazendo coisa errada. Não conhecia os dois indivíduos que
venderam a moto para M. (sistema audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
8
A vítima Dagson Josué Alves da Silva disse, em
juízo, que estava com seus amigos em via pública quando quatro indivíduos
em duas motos passaram por eles, depois deram a volta. Um dos garupas
desceu e anunciou o assalto, obrigando o depoente e seus amigos a deitarem
no chão e entregar os bens. Uma das motos era uma PCX preta e a outra moto
a vítima não se recorda. Indagado, respondeu que o indivíduo que apontou a
arma para ele estava com capacete, com a viseira aberta. Viu apenas uma
arma. Disse que teve seu instrumento musical subtraído, e que seus amigos
tiveram celulares e documentos subtraídos. O indivíduo que estava com a
arma parecia ser menor de idade, e era o garupa da PCX. Afirmou, quanto ao
condutor da PCX, que conseguiu ver o rosto dele, pois estava sem capacete.
O roubo ocorreu por volta das 21h. Disse que ele e seus amigos se levantaram
e saíram caminhando. Avisou a polícia e foi para a casa. Cerca de alguns
minutos depois soube, por pessoas da pizzaria, que dois indivíduos foram
presos. Na delegacia reconheceu a arma apreendida como sendo a que foi
utilizada no roubo. Seu violino foi recuperado um dia depois porque foi
entregue ou deixada na igreja. Confirma que na delegacia fez o
reconhecimento de dois indivíduos que estavam na PCX e não teve dúvidas.
Não se recorda das roupas dos indivíduos. Também reconheceu a moto PCX
usada no roubo. Nunca tinha visto os suspeitos antes. Em juízo, não
reconheceu o acusado com absoluta certeza, também não excluindo o acusado
que parecia ser o condutor da PCX. Indagado, confirmou que no dia do crime
reconheceu os dois indivíduos na delegacia sem sombra de dúvida (sistema
audiovisual).
Em juízo, a vítima Davi de Lima Antônio disse que
saía com seus amigos da aula de música e quatro indivíduos em duas motos
passaram depois voltaram. A PCX parou na sua frente, e o garupa desceu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
9
armado, anunciando o assalto. Todos deitaram no chão e levaram o violino de
seu amigo, celulares e sua carteira. Depois de subtrair os bens o indivíduo
disse para eles descerem a rua correndo, pois ia atirar. Confirmou que o
garupa da PCX lhe agrediu com chutes. Disse que o piloto da PCX estava de
capacete, e o depoente não conseguiu ver o seu rosto, mas conseguiu ver o
rosto do garupa. Confirmou que o adolescente era o garupa e que esteve em
outra audiência no fórum em relação a este indivíduo e o reconheceu.
Voltaram para a rua onde ocorreram os fatos, e populares de uma pizzaria
disseram para que eles fossem para a 98a DP, pois dois indivíduos em uma
moto PCX tinham sido presos. Ficou sabendo da prisão cerca de 25 minutos
depois do roubo. Na delegacia reconheceu os dois indivíduos pela roupa, a
mesma que eles usavam no momento do roubo e não teve dúvidas.
Reconheceu o piloto, ele usava uma blusa preta e short jeans. Em juízo, teve
dúvidas no reconhecimento do acusado. Primeiro disse que ele era o garupa,
depois se retratou, afirmando, que ele seria, possivelmente, o piloto da moto
(sistema audiovisual).
A vítima Ricardo de Almeida Dias disse, em juízo,
que estava com seus amigos quando foi abordado por dois indivíduos vindos
de moto. Reparou que outra moto parou mais para trás, com outros dois
indivíduos. Mandaram que as vítimas deitassem no chão e chutaram um de
seus colegas. Os indivíduos levaram o instrumento musical de um deles, além
de celulares. Confirmou que um dos celulares subtraídos (Samsung) era seu.
Os indivíduos se evadiram, as vítimas se levantaram e a polícia foi acionada.
Cerca de 30 minutos depois soube da prisão deles. Indagado, respondeu que
eram duas motos, havendo, portanto uma segunda moto que seguia a
primeira. Confirmou que uma das motos era uma PCX, e que esta moto
estava na delegacia quando da prisão dos indivíduos. Confirmou que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
10
indivíduos que estavam na PCX foram os que os abordaram. Viu “mais ou
menos” o rosto dos indivíduos. Era por volta de 21h00 e 21h30, e não havia
boa iluminação. Disse que o piloto estava com capacete e o garupa, que
estava armado, não. Não conseguiu ver o rosto do que estava com capacete.
Questionado, disse que a moto que viu na delegacia era a mesma utilizada no
roubo, e também o simulacro era o mesmo. Reconheceu os dois indivíduos na
delegacia, teve certeza quanto ao que era “mais baixo”, que era o garupa.
Com relação ao outro indivíduo, disse que ficou em dúvida, mas as roupas
eram as mesmas. Disse que seu celular não foi encontrado e mostrou-se
temeroso em fazer reconhecimento, pois tem filhos. Em juízo, disse não ter
certeza quanto ao reconhecimento (sistema audiovisual).
A vítima G.G.D.O., à época com 11 anos de idade,
disse na delegacia que (fls. 15): “(...) saíram da Igreja Congregação Cristã,
situada na Av. Charles Gomes de França, 118, no centro de Diadema, e
caminhavam por esta rua quando foram abordados por quatro indivíduos
que estavam em duas motocicletas. Os indivíduos mandaram o declarante e
seus amigos deitarem no chão. Do declarante foi subtraído o telefone celular
marca Nokia. Dos quatro amigos do declarante foram subtraídos objetos.
Após o roubo o declarante seguiu seu tio até uma pizzaria. Passado algum
tempo o declarante foi comunicado que os autores do roubo tinham sido
detidos e estavam na unidade policial. O declarante e seus amigos vieram a
esta Delegacia de Polícia. O declarante informa que não viu os autores do
roubo. Afirma que seu telefone celular roubado não foi recuperado”. Sua
oitiva em juízo foi dispensada pela acusação (fls. 259).
A testemunha Antônio Carlos de Souza Santos,
policial militar, disse, em juízo, que estava em patrulhamento quando soube
de um roubo de um violino. Disse que visualizou a moto com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
11
características informadas e foi em acompanhamento. Os indivíduos tentaram
se evadir e a moto caiu, permitindo a abordagem. Não se recorda de maiores
detalhes, mas apontou o acusado como sendo o “piloto” da moto. Confirmou
que a moto tinha sido subtraída de outra vítima anteriormente. As vítimas
reconheceram o acusado na delegacia. Confirmou que foi encontrado um
simulacro de arma de fogo, que caiu quando a moto veio ao solo (sistema
audiovisual).
A testemunha Jonatan Luis Goiano Yashima,
policial militar, disse, em juízo, que recebeu notícia via rádio de que quatro
indivíduos em duas motos estavam praticando roubos pela região. Afirmou
que visualizou duas motos andando juntas com as mesmas características
informadas via rádio. Os policiais deram ordem de parada e os indivíduos não
pararam. A moto PCX preta caiu ao solo, e o acusado era o condutor, sendo o
garupa um adolescente. Com o adolescente foi encontrado o simulacro de
arma de fogo. Os indivíduos negaram a participação nos roubos. Afirmou que
os indivíduos que estavam na outra moto se evadiram, e eles carregavam
objetos (sistema audiovisual).
Examinando a prova produzida, verifica-se que a
condenação era de rigor. Tem-se que a negativa de autoria esboçada pelo
apelante foi desmentida pelo seguro conjunto probatório.
Do delito de roubo majorado, por quatro vezes
(art. 157, §2o, inciso II, CP)
Com efeito, consoante as declarações das vítimas
que de forma segura, harmônica e coesa, relataram o roubo, afirmando que
caminhavam pela rua quando 04 indivíduos divididos em 02 motocicletas
pararam. Um deles, armado, desceu da moto PCX de cor preta e anunciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
12
roubo, obrigando-os a deitar no chão e entregar seus pertences. Foram
subtraídos o violino de Dagson, celular Nokia de G., celular Samsung de
Ricardo e carteira com documentos de Davi, tendo esse sido inclusive alvo de
chutes. Minutos após o roubo, dois indivíduos foram presos conduzindo a
moto PCX, um deles na posse de um simulacro de arma de fogo. As vítimas
ouvidas em juízo confirmaram que quando realizaram o reconhecimento na
delegacia, o fizeram sem sombra de dúvidas.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo
especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TENTATIVA
DE
ABSOLVIÇÃO

AGENTES
CONHECIDOS
DA
VÍTIMA

RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA CORROBORADA POR
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA

DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO
REGIME CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da vítima, nos
crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborada por demais
elementos de provas, é suficiente para embasar o decreto condenatório,
máxime quando os agentes são vizinhos da mesma e não apontado nenhum
motivo que justifique querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação
Criminal N. 2010.009597-6 - Campo Grande Relator: Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 - Órgão Julgador:
1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete ensina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
13
Embora não seja testemunha, as declarações do
ofendido constituem-se em meio de prova, sem, contudo, ter, normalmente, o
valor da prova testemunhal diante do interesse no litígio. Todavia, como se
tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido
podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas
[...]. São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros
culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 547).
“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o,
I E II, CP) PLEITO ABSOLUTÓRIO ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
NÃO ACOLHIMENTO
PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O
ART. 226 DO CPP.” (TJPR 5a C. Crim. AC no 1.199.404-4 Rel. Des.
Marcus Vinícius de Lacerda Costa DJ 17/07/2014).
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente,
ainda mais quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos
fatos e em harmonia com os demais elementos de prova. 2. Recurso não
provido" (Apelação Criminal n.o 1.0327.13.002035-4/001, Relator Des.
Antônio Armando dos Anjos, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
02/09/2014, publicação da sumula em 12/09/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
14
O vacilo das vítimas em pretório, quanto ao
reconhecimento do acusado, é perfeitamente compreensível e justificável,
uma vez que a oitiva em Juízo ocorreu mais de um ano após os fatos, tempo
suficiente para comprometer a qualidade do reconhecimento judicial.
Neste ponto, convém salientar que quanto mais
próximo do fato for realizado o reconhecimento pessoal do autor do crime,
maior o seu grau de confiabilidade.
Saliente-se que as vítimas disseram, em juízo, que
reconheceram o indivíduo na delegacia cerca de minutos após o crime, tendo
inclusive reparado que ele usava as mesmas vestes quando do roubo, além de
terem reconhecido a motocicleta e o simulacro de arma de fogo empregado
para ameaçá-las.
Nesse sentido a jurisprudência:
"Em se tratando de crime de roubo qualificado,
previsto no art. 157, § 2o, me II, do CP, a palavra da vítima é de suma
importância, razão pela qual o reconhecimento pessoal no momento da
prisão em flagrante é um importante meio de prova, sendo irrelevante o fato
do que, em juízo, em razão do tempo decorrido, não teve condições de
reconhecer o acusado" (TACRIM-SP - AC
rel. Testa Marchi - RT
831/609).
Não se pode perder de vista, ainda, ser bastante
comum o réu, que respondeu solto, comparecer à audiência de cabelos
cortados, óculos, etc, afora outras modificações em seu aspecto, circunstância
que, por si só, contribui para o vacilo das vítimas ou de quem ali se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
15
para fazer o reconhecimento do agente.
Ademais, nada há nos autos a indicar que as vítimas
tivessem qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a
autoria dos fatos.
A palavra da vítima, no caso, assume papel
preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial
relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo
crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí
porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teria qualquer
proveito em mentir.
Quanto à alegação de contradição nos depoimentos
das vítimas no tocante ao fato de quem usava capacete, isto é, se era o
condutor da motocicleta ou seu garupa, ou ainda, se o local era iluminado,
deve-se considerar que a divergência em relação a detalhes entre os
depoimentos é perfeitamente escusável, tendo em conta a passagem do
tempo.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
"Somente
as
contradições
graves
oferecem
relevância na análise dos depoimentos prestados, e não aquelas referentes a
pequenos detalhes, uniformes e coerentes com o restante do conjunto
probatório" (Revisão Criminal n° 383.034/2, Rel. Roberto Midolla - J.
14.03.02).
As contradições decorrem das próprias imperfeições
do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que é a
prova realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
16
perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em
detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto
às circunstâncias mais decisiva do fato. (JUTACRIM 23/125).
Cumpre consignar, assim como bem fundamentado
pelo MM. Juiz a quo, que “a responsabilidade penal do acusado não advém
do reconhecimento judicial, mas da análise dos demais elementos de prova
produzidos”.
Ressalta-se que, diante desse contexto, as alegações
defensivas fundadas em divergência nos pequenos detalhes entre
depoimentos e ausência de seguro reconhecimento judicial tornam-se
irrelevantes, pois consta dos autos que o acusado foi abordado pelos policiais
minutos após a ocorrência do crime, na posse da mesma motocicleta e do
mesmo simulacro de arma de fogo empregado no roubo, ambos reconhecidos
pelas vítimas.
Assim, corroborando o conjunto probatório, os
policiais militares relataram que receberam informações, via COPOM, de que
duas motocicletas estavam envolvidas em um roubo. Em patrulhamento
visualizaram as duas motocicletas, com as mesmas características informadas
e passaram a fazer o acompanhamento. Deram ordem de parada que não foi
obedecido. Durante a fuga, uma das motocicletas perdeu o controle e caiu, o
que permitiu a abordagem do acusado e do garupa, um adolescente, pelos
policiais.
Apesar de não terem presenciado o roubo, os
policiais efetuaram a prisão deles na posse da mesma motocicleta utilizada no
roubo e do simulacro da arma de fogo, confirmando que as vítimas fizeram o
reconhecimento dos dois indivíduos na delegacia como sendo autores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
17
roubo.
Como se sabe, inquestionável a validade dos
depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm decidido
reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou seja:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade
- Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta
de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (TJSP,
Apelação Criminal n. 103.338-3/6, Relator: Ubiratan de Arruda, 9o Câmara
Criminal, j. 30.01.2008).
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
também merecem ser considerados como prova, pois, de acordo com a
doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais agentes públicos possuem
relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição,
e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
“As declarações dos agentes estatais, a princípio,
são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé,
o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a
eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas
declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu
valor probante” (TJSC, Ap. Crim. n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
18
Desa. Salete Silva Sommariva).
Com efeito, a palavra da vítima e dos policiais, além
da apreensão da motocicleta e do simulacro de arma de fogo usados no roubo
compõem elementos de prova muito além de conjecturas e suposições,
evidenciando que o réu foi preso logo após o crime, usando as mesmas vestes
da ação delituosa, e mais: na posse da motocicleta e simulacro de arma de
fogo utilizados no crime, suficientes a demonstrar a existência e autoria
delitiva. Nessas circunstâncias, irrelevante que ele não estava na posse das rei
furtivae, mesmo porque outros dois indivíduos envolvidos lograram evadir-se
em outra motocicleta.
Destarte, da análise de todo o processado, em
especial as provas colhidas sob o crivo do contraditório, caracterizada está a
ação delituosa do apelante, revelando-se descabida a alegação defensiva de
fragilidade do acervo probatório.
Neste sentido, trago jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO
DA DEFESA
CRIME DE ROUBO
PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
TENTADO

ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE E HARMÔNICO CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do agente pelo delito
previsto no art. 157, caput CP quando o conjunto probatório mostra-se
coerente e harmônico, sendo suficiente para a ensejar a condenação, não
havendo se falar em insuficiência de provas [...]” (TJMS
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
19
Criminal n. 2010.026475-3/0000-00 Rel. Des. Manoel Mendes Carli, julg.
13.12.10).
“FURTO
SIMPLES

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
NÃO ACOLHIMENTO
CONFISSÃO JUDICIAL
ALICERÇADA PELOS TESTEMUNHOS E PALAVRA DA VÍTIMA

ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
NÃO POSSÍVEL
VALOR DA RES EXPRESSIVO À VÍTIMA

CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. I - Não há se falar
em absolvição quando o réu confessa a prática delitiva tanto na fase policial
como na judicial, sendo esse elemento probatório devidamente alicerçado
pelos demais testemunhos e elementos produzidos durante a instrução. II
Representando a subtração (peças de roupas) valor expressivo em face da
condição socioeconômica da vítima (trata-se de trabalhador rural com
humildes rendimentos), resta caracterizada a relevância da lesão ao bem
jurídico que afasta a incidência do princípio da insignificância.” Ap
2011.003200-1, 1a T. Crim., rel. Juiz FRANCISCO GERARDO DE SOUSA,
j. 23/05/2011 (grifo nosso).
Do delito de receptação (artigo 180, caput, CP)
Em que pese a negativa do acusado em juízo acerca
da receptação da motocicleta, sabe-se que o crime é daqueles cujo
reconhecimento deve ser perquirido através do confronto de indícios e
circunstâncias que rodeiam a prática ilícita, dadas as peculiaridades de tal
delito, assentando-se, neste caso, que a globalidade da prova produzida nos
autos autoriza a segura conclusão de que o acusado, ora apelante, era
conhecedor da procedência criminosa da res furtiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
20
E, no caso dos autos, dúvidas não há de que tinha
plena ciência de que tratava-se de produto de crime.
Cumpre asseverar que a motocicleta estava na posse
do apelante, fato inclusive por ele admitido, sendo certo que, em crimes de
receptação, em regra cometidos às escondidas, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se
o ônus da prova da origem lícita do bem, do qual, como visto, a Defesa não se
desincumbiu.
A saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART.
180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. 1) - Não há que se
falar em absolvição quando comprovado o dolo do agente pelas provas
colhidas e pelas circunstâncias em que foram feitas as apreensões. 2) - A
apreensão de produtos de origem espúria em poder do acusado dá ensejo à
inversão do ônus da prova. 3) - Recurso conhecido e não provido. (TJDF;
Rec. 2009.03.1.002544-4; Ac. 401.572; Primeira Turma Criminal; Rel. Des.
Luciano Vasconcelos; DJDFTE 10/02/2010; Pág. 116).
Entendo restar demonstrado o dolo do agente, na
medida em que as declarações dos policiais revelaram as circunstâncias do
crime, que acabam por evidenciar o conhecimento da origem ilícita do bem
pelo acusado.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
21
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART.
180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. 1) - Não há que
se falar em absolvição quando comprovado o dolo do agente pelas provas
colhidas e pelas circunstâncias em que foram feitas as apreensões. 2) - A
apreensão de produtos de origem espúria em poder do acusado dá ensejo à
inversão do ônus da prova. 3) - Recurso conhecido e não provido. (TJDF;
Rec. 2009.03.1.002544-4; Ac. 401.572; Primeira Turma Criminal; Rel. Des.
Luciano Vasconcelos; DJDFTE 10/02/2010; Pág. 116). (grifo nosso).
Assim, em que pese todo o empenho levado a efeito
pelo ilustre causídico na Defesa do apelante, tem-se que as provas carreadas
não padecem de nenhuma irregularidade, sendo suficientes para permitir a
formação de um Juízo de certeza de que o apelante, efetivamente praticou o
delito pelo qual foi processado e encontra-se condenado, não havendo que
falar em absolvição escorado no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de
Processo Penal.
Impossível, portanto, a almejada absolvição.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da
própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a
infração” (TACrimSP, RT 826/610).
Noutra parte, no que tange ao pedido de
desclassificação para o §3o do art. 180 do Código Penal, este não merece
prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
22
De acordo com o disposto no caput do artigo 180 do
Código Penal comete o crime de receptação quem “adquirir, receber,
transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira,
receba ou oculte”.
Por sua vez, o § 3o prevê a modalidade culposa para
quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção
entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-
se obtida por meio criminoso”.
Apesar das argumentações trazidas pela combativa
Defesa, o recorrente, mais uma vez, não trouxe justificava capaz de apontar a
ausência de consciência quanto à origem ilícita do objeto, não sendo crível
que o apelante acredite ser lícita uma motocicleta que foi comprada por R$
500,00.
Nestes termos, colhe-se da jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RES FURTIVA
(VEÍCULO GM CHEVETTE, ANO/MODELO 1990/1991) ENCONTRADA
NA POSSE DO RÉU, QUANDO DA ABORDAGEM FEITA PELOS
POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM LÍCITA DO BEM
APREENDIDO
NÃO
COMPROVADA.
VERSÃO
APRESENTADA
INCOMPATÍVEL DIANTE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E
DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O ART. 180, § 3o DO CP (RECEPTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
23
CULPOSA). IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO OFERECEU
RAZOÁVEL JUSTIFICATIVA CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE NÃO
POSSUÍA CONSCIÊNCIA SOBRE A ILICITUDE DO BEM RECEPTADO,
AGINDO ASSIM, COM O DOLO DE QUE TRATA O CAPUT DO ART. 180
DO CP. PENA. PLEITEADA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE
CONVERSÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DA BENESSE DO SURSIS,
ANTE O DISPOSTO NO ART. 44, II e III E 77, I E II, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Criminal 2011.025872-2, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Sérgio Izidoro Heil, j. 30.4.2012, v.u.)
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RÉU PRESO NA
POSSE DE BEM OBJETO DE FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS ALEGAÇÕES FORMULADAS.
AUTORIA VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
CULPOSA.
INVIABILIDADE DIANTE DO INEQUÍVOCO DOLO DIRETO DO
AGENTE, VERIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ERRO
DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
RECURSO. "- Reconhecida pela vítima do furto a propriedade da coisa
apreendida em poder do acusado e ausente qualquer justificativa hábil
acerca do exercício da posse sobre a res furtiva, tem-se presente todos os
requisitos indispensáveis para reconhecer que a conduta empreendida se
amolda àquela descrita no tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.
Em razão do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
24
acusado comprovar a origem lícita do produto ou o desconhecimento de que
o mesmo é proveniente de crime" (Apelação Criminal n. 2011.013296-1, de
Chapecó, rel. Des. Subst. Carlos Alberto Civinski) (Apelação Criminal
2011.057165-1, da Capital, j. em 3.10.2011).
Assim, não há como desclassificar o delito para a
modalidade culposa uma vez que, como anteriormente explanado, ficou
demonstrado o dolo do agente.
Da absolvição com relação ao delito previsto no
artigo 244- B do ECA
Dúvidas não há quanto à participação do menor de
idade M. na empreitada criminosa, seja pelo depoimento das vítimas, seja
pela apreensão do menor pelos policiais, como pelo próprio interrogatório do
acusado, que admitiu estar acompanhado do adolescente, cujo documento
pessoal encontra-se acostado às fls. 41 (data de nascimento: 11/03/2002).
Registre-se que muito embora em julgamentos
pretéritos tenha defendido que o delito de corrupção de menores não se
aperfeiçoava sem a demonstração clara e segura de que em virtude da
participação no crime em companhia do maior, tivesse o menor suportado
efetiva e concreta corrupção, com evidente comprometimento ético e moral,
alterei tal entendimento em razão das recentes decisões dos Tribunais
Superiores que deixam claro que o delito previsto no artigo 244-B da Lei
8069/90 é crime formal, sendo, portanto, prescindível a prova da efetiva
corrupção do menor.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula no 500 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
25
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
A propósito ainda:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR. 1. O STJ, no
julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n.
1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de
menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal,
não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior
corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação
do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito)
anos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Relator:
Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA
TURMA).
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIME.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. CONFRONTO COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO
STJ. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C, § 7o, II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E ARTIGO 110 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE. POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELA CÂMARA.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. PENAL. CORRUPÇÃO DE
MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. EX OFFÍCIO ADEQUAÇÃO DA
PENA - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4a C.Criminal - AC - 665713-2 - Foz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
26
do Iguaçu - Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J.
24.07.2014) (TJ-PR - APL: 6657132 PR 665713-2 (Acórdão), Relator:
Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 24/07/2014, 4a
Câmara Criminal).
EMENTA: APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO
POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II,
DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI No 8.069/90)-
PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE
PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO PATRIMONIAL - IMPROCEDÊNCIA
- MATERIALIDADE PLENAMENTE ATESTADA - AUTORIA DO CRIME
QUE RECAI PRECISA SOBRE A PESSOA DO RECORRENTE - PALAVRA
E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA QUE POSSUEM VALORAÇÃO DE
REALCE EM CRIMES DESTA NATUREZA, MORMENTE QUANDO
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUERIMENTO
ABSOLUTÓRIO TAMBÉM QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES -
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA PROVAS NOS AUTOS NO SENTIDO
DE QUE O APELANTE TERIA EFETIVAMENTE CORROMPIDO OS
ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NO CASO OU FACILITADO A SUA
CORRUPÇÃO - INVIABILIDADE - DELITO QUE TEM NATUREZA
FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE TAL SUBSTRATO PROBATÓRIO À
CONSECUÇÃO DO ILÍCITO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 500 DO
STJ - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA QUANTO AO CRIME
DE ROUBO, PELA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM
RELAÇÃO AO AUMENTO OPERADO NA TERCEIRA ETAPA DA
DOSIMETRIA - NÃO ACOLHIMENTO - CONSIDERAÇÃO DA PRESENÇA
DE DUAS MAJORANTES, JUNTAMENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
27
FÁTICAS QUE DENOTARAM UMA MAIOR GRAVIDADE CONCRETA NA
PRÁTICA DO DELITO - ANÁLISE QUALITATIVA APTA A JUSTIFICAR A
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) - DECISÃO
MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO (TJPR - 4a C.Criminal - AC - 1253106-
9 - Paranavaí - Rel.: Dilmari Helena Kessler - Unânime - - J. 11.12.2014)
(TJ-PR - APL: 12531069 PR 1253106-9 (Acórdão), Relator: Dilmari Helena
Kessler, Data de Julgamento: 11/12/2014, 4a Câmara Criminal, Data de
Publicação: DJ: 1490 21/01/2015).
Cumpre consignar que não é necessária a oitiva do
menor nestes autos quando o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca de
sua participação, sendo infundada a alegação de que não foi oportunizada à
defesa “a possibilidade de confrontar a versão apresentada pelo adolescente
na Delegacia de Polícia e nos autos a ação socioeducativa eventualmente
instaurada contra ele”, providência esta que, além de não ter sido requerida,
poderia ter sido providenciada pela parte. Vale dizer, o alegado “desinteresse
acusatório em ouvir M.” poderia ser suprido quando da apresentação do rol
de testemunha na defesa preliminar.
Portanto, constatado que o réu cometera os delitos
em comparsaria com o adolescente, a condenação pela corrupção de menores
é medida de rigor, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de
provas ou falta de materialidade.
Por fim, convém consignar que:
“O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
28
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Da dosimetria da pena
As penas foram assim fundamentadas e estão a
merecer ligeiro reparo (fls. 357/372):
“Do crime de roubo:
Na
primeira
fase,
devem
ser
levadas
em
consideração as diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, a saber:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente,
motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, e o
comportamento da vítima.
No caso dos autos, verifico que a culpabilidade,
entendida como o juízo de reprovação social, é a normal do tipo penal.
Não há dados suficientes para aferir a conduta
social e a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tais
circunstâncias em desfavor do réu. Os motivos são os comuns do crime. As
circunstâncias e as consequências do crime não extrapolaram os limites das
elementares do tipo. Por fim, o comportamento da vítima em nada
influenciou no resultado da conduta do(s) acusado(s) e no resultado do
crime.
Diante disto, fixo a pena base no mínimo legal, de
04 (quatro) anos de reclusão, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, anoto a existência
da atenuante genérica da menoridade relativa, a qual, contudo, não poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
29
conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase da dosimetria, aplico a causa de
aumento prevista no artigo 157, § 2.o, inciso II do Código Penal, consoante
fundamentação supra, aumentando as penas em 1/3. Obtenho, assim, as
penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Deve ser reconhecido, por fim o concurso formal
entre os quatro crimes de roubo (art. 70, do CP), exasperando-se a pena em
1/4, e, como consequência, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
2. Do crime de corrupção de menores:
Na
primeira
fase
da
dosimetria
não
há
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante
da menoridade relativa. Não obstante, inviável a redução da pena aquém do
mínimo legal nesta fase, com fundamento na Súmula n.o 231, do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, não há causas de aumento ou diminuição
(terceira fase). Torno, pois, definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.
2.1. Do concurso material benéfico entre os crime
de roubo e corrupção de menores:
Adoto a corrente segundo a qual entre o crime de
roubo majorado e o crime de corrupção de menores há concurso formal de
delitos.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
30
Ora, considerando o concurso formal, seria cabível
o aumento da pena do crime mais grave em 1/6, nos termos do art. 70, do
CP. Contudo, observada a regra do art. 70, parágrafo único do CP, verifico,
no caso em tela, que a pena definitiva deve observar o limite do concurso
material (art. 69, do CP).
3. Do crime de receptação:
Na
primeira
fase
da
dosimetria
não
há
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante
da menoridade relativa. Não obstante, inviável a redução da pena aquém do
mínimo legal nesta fase, com fundamento na Súmula n.o 231, do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, não há causas de aumento ou diminuição
(terceira fase). Torno, pois, definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão,
mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Por força do concurso material de crimes, nos
termos do art. 69, do CP, todas as penas deverão ser somadas, atingindo-se o
montante de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26
(vinte e seis) dias-multa.
Fixo o regime fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33, §
1.o, alínea "a" e § 2.o, alínea "a", do Código Penal, tendo em vista que a pena
aplicada é superior a 08 anos de reclusão.
O réu não faz jus aos benefícios previstos nos
artigos 44 e 77 do Código Penal, por não estarem preenchidos os requisitos
legais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
31
Do reconhecimento de crime único nos delitos de
roubo (quatro vítimas)
Inviável o pleito defensivo.
O concurso formal de crimes, consoante o artigo 70
do CP, ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não.
Da análise dos depoimentos, restou devidamente
provado que o réu e seu comparsa, no mesmo contexto fático, praticaram
quatro crimes de roubo contra vítimas diferentes, não havendo qualquer
dúvida quanto à caracterização do concurso formal de crimes.
Os bens subtraídos são objetos pessoais das quatro
vítimas, tais como instrumento musical (Dagson), celular Samsung (Ricardo),
celular Nokia (Guilherme), documentos pessoais (Davi), tendo este sido
inclusive alvo de chutes, conforme consta do boletim de ocorrência às fls.
28/29. Desta feita, é perfeitamente possível distinguir e individualizar o
patrimônio de cada uma.
Nessas circunstâncias, a correta aplicação da lei
penal reclama a incidência da regra prevista no art. 70 do Código Penal, que
dispõe sobre o concurso formal de crimes.
Nesse sentido, exalto os seguintes julgados:
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM
JULGADO. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO
DOS LIMITES RECURSAIS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
32
PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE.
PROVAS
TESTEMUNHAIS
HARMÔNICAS.
DOSIMETRIA.
CAUSAS
DE
AUMENTO
DE
PENA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. MONTANTE DE
PENA.
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CONSTRANGIMENTO
LEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA. (...). IV. Ocorre concurso formal quando o agente, mediante
uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que
da mesma família, eis que caracterizada a violação a patrimônios distintos.
Precedentes. (...). (HC 207.543/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012)." (Destaquei).
“Apelação criminal. Roubo qualificado. Emprego de
arma de fogo. Concurso de pessoas. Reconhecimento do acusado pelas
vítimas. Negativa de autoria. Conjunto probatório harmônico. Reincidente.
Absolvição. Insuficiência de provas. Impossibilidade. Exclusão do concurso
formal. Vítimas e patrimônios distintos. Não provimento. Tratando-se de
crime contra o patrimônio não há como afastar a credibilidade conferida aos
depoimentos das vítimas, porquanto tem relevante valor probatório que
prevalece sobre a negativa do agente, autorizando a condenação, máxime
quando em harmonia com o conjunto probatório dos autos. O concurso
formal está evidenciado quando em um único evento, o roubo é perpetrado
em violação a patrimônios de diferentes vítimas, embora pertencentes a
mesma família. Encontrado em: APELAÇÃO NÃO PROVIDA À
UNANIMIDADE
POR
UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO”
(Processo APL 00109383220148220501 RO - Orgão Julgador 1a Câmara
Criminal. Julgamento 20 de Agosto de 2015 Relator Desembargador Valter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
33
de Oliveira).
Assim, em face da ocorrência do crime formal, é de
rigor a majoração da pena na forma do artigo 70 do Código Penal, estando
correto o reconhecimento de 04 roubos majorados, igual ao número de
vítimas atingidas (quatro).
A propósito:
Roubo circunstanciado. Crime único. Concurso
formal. Fração de aumento. 1 - A subtração de patrimônios de vítimas
distintas na mesma ação caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, CP)
e não crime único, devendo a fração de aumento da pena ser proporcional ao
número de vítimas atingidas, sendo de 1/6 para duas vítimas, 1/5 para três
vítimas, 1/4 para quatro vítimas, 1/3 para cinco vítimas e 1/2 para seis ou
mais vítimas. 2 - Reconhecido o concurso formal e atingidos patrimônios de
três vítimas distintas, a fração de aumento da pena deve ser de 1/5. 3 -
Apelação não provida. (Acórdão 1095219, 20171210044972APR, Relator:
JAIR SOARES, TJDFT, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA
CRIMINAL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018.
Pág.: 316/320)
Do concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menores
Respeitado entendimento da r. sentença, verifico
que, na dosagem do concurso de crimes, entendeu o magistrado sentenciante
que o concurso material seria mais benéfico ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
34
Entretanto, ao efetuar o cálculo, deixou o
magistrado de considerar que, mediante uma só ação, o acusado praticou
quatro crimes de roubo e um crime de corrupção do menor.
A propósito:
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES - MATERIALIDADE E
AUTORIA INCONTESTES - PENA - QUANTUM DE MAJORAÇÃO EM
VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE -
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO, ADSTRITO AOS LIMITES
PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE - RAZOABILIDADE - REDUÇÃO
NECESSÁRIA - ÚNICA AÇÃO - PRÁTICA DE DOIS CRIMES -
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO RECONHECIDO. - Na segunda fase de
aplicação das penas, ao contrário do que ocorre na terceira (análise das
causas de aumento e diminuição de pena), o legislador não determinou
quantum de majoração ou redução das reprimendas, motivo pelo qual o
sentenciante fica adstrito aos limites legais para a fixação da pena-base,
atento, contudo, ao princípio da razoabilidade. - Quando o agente, com uma
só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, e não é
possível apurar a existência de desígnios autônomos entre eles, deve-se
aplicar a regra do concurso formal próprio, prevista no art. 70, caput, 1a
parte,
do
Código
Penal.
(TJMG -
Apelação
Criminal
1.0105.18.003698-7/001, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé, 7a CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 26/06/0019, publicação da súmula em
05/07/2019)
In casu, o apelante praticou 05 crimes em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
35
formal, pelo que, a pena aumenta-se proporcionalmente e uma única vez, ou
seja, 1/3 (um terço).
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, no
caso de concurso de crimes, deve ser adotado o critério da quantidade de
delitos cometidos.
Nesse sentido:
Ementa:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO
DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O delito de corrupção de menor
possui natureza formal, bastando, para a sua configuração, que se comprove
a participação de jovem menor de 18 (dezoito) anos no crime,
independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente.
2. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o
entendimento de que, no caso de concurso de crimes, deve ser adotado o
critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as
seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos -
acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4);
cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de
metade (1/2), quando se tratar de concurso formal. 3. Recurso desprovido
(TJDFT,
0009957-87.2013.8.07.0005;
Órgão
Julgador
2a
TURMA
CRIMINAL; Publicado no DJE : 24/03/2017; Pág.: 127/150; Julgamento 16
de Março de 2017; Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS)
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
36
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS.
MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA PERSUAÇÃO DO
ADOLESCENTE. NÃO NECESSÁRIA. CRIME FORMAL. CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO
FORMAL
IMPRÓPRIO.
AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a
caracterização da causa de aumento do crime de roubo de emprego de arma
de fogo é dispensável a apreensão da arma quando a sua utilização estiver
demonstrada pelas provas coligidas aos autos, a exemplo dos relatos das
vítimas. 2. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando,
para a sua configuração, que se comprove a participação de menor de 18
(dezoito) anos no crime, na companhia de imputável. 3. Os crimes de roubo e
corrupção de menor são condutas autônomas e independentes, que
resguardam bens jurídicos distintos: enquanto este tutela a moralidade da
vítima, aquele protege o patrimônio, não havendo falar em aplicação do
princípio da consunção. 4. É possível valer-se de uma causa de aumento
para exasperar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e de outra como
circunstância judicial para elevar a sanção inicial. 5. Há concurso formal
próprio entre os crimes de roubo e corrupção e menor praticados mediante
uma única ação desdobrada em diversos atos. 6. A doutrina e a
jurisprudência pacificaram o entendimento de que, em caso de concurso
formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos
cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes -
acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5);
quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de
um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2). 7. O pedido de
gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal,
órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
37
do condenado. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1049248,
20160310235654APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, ,
Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data
de julgamento: 21/9/2017, publicado no DJE: 29/9/2017. Pág.: 171/198)
Ainda:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL. ROUBO
(POR TRÊS VEZES). CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE EXACERBADA. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS.
CONCURSO
FORMAL
PRÓPRIO.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
CORRESPONDENTE AO NÚMERO DE CRIMES. DADO PARCIAL
PROVIMENTO.
1. (...) 2. Ocorrendo, no mesmo contexto a prática de
crimes de roubo, que abarcaram o patrimônio de três vítimas, e um crime de
corrupção de menor, impõe-se aplicar um único aumento da pena nos
termos trazidos pelo artigo 70, caput, parte inicial do Código Penal
(concurso formal próprio) para as quatro condutas praticadas (três roubos e
um de corrupção de menor). 3. O critério de exasperação de pena pelo
concurso formal previsto no caput do artigo 70 do Código Penal, variável de
um sexto até dois terços da pena, é o número de infrações cometidas. Adota-
se o seguinte critério, aceito na doutrina e na jurisprudência: 1o) dois crimes:
acréscimo de um sexto; 2o) três delitos: um quinto; 3o) quatro crimes: um
quarto; 4o) cinco delitos: um terço; 5o) seis crimes: metade; 6o) sete delitos
ou mais: dois terços. 4. Dado parcial provimento aos Embargos Infringentes
para fazer prevalecer o voto minoritário apenas no tocante à aplicação do
concurso formal próprio no patamar de 1/4 (um quarto). (Acórdão 866479,
20130410051767EIR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor:
ROMÃO C. OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
38
11/5/2015, publicado no DJE: 15/5/2015. Pág.: 69)
EMENTA:
APELAÇÕES
CRIMINAIS
-
LATROCÍNIO, ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR -
RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DOIS
PRIMEIROS CRIMES, DESCLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CONDUTA
PARA
ROUBO
OU
RECONHECIMENTO
DA
COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE DISTINTA - IMPOSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO
- RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO QUANTO A OUTROS TRÊS
DELITOS DE ROUBO MAJORADO - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO
POR MAIS UM CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - NECESSIDADE -
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES NO
ROUBO E PELO CONCURSO FORMAL - POSSIBILIDADE - APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. - 1. Restando devidamente comprovadas nos
autos a materialidade e a autoria do delito de latrocínio bem como de dois
crimes de roubo majorado, diante da confissão extrajudicial do acusado, a
qual foi corroborada pelas demais provas colhidas, não há que se falar em
absolvição, impondo-se, pois, a manutenção da condenação firmada em
primeira instância, por seus próprios fundamentos. 2. Tendo o réu se aliado
a outros cinco indivíduos para a prática do crime de roubo mediante
emprego de arma de fogo e participado ativamente do desenrolar dos fatos,
inequívoco que assumiu, no mínimo, o risco do resultado morte, sendo
incabível, portanto, a desclassificação do delito de latrocínio para roubo ou
o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta. 3. Inexistindo nos
autos provas contundentes acerca da prática de outros três crimes de roubo
majorado, é inviável a condenação do acusado, sendo de rigor, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
39
manutenção da r. sentença absolutória. 4. O delito de corrupção de menor
possui natureza formal, ou seja, para que se configure basta que o agente
pratique o crime na companhia de um menor. Ademais, a prova da
menoridade do adolescente envolvido na prática delitiva pode ser aferida por
outros documentos, diversos da certidão de nascimento, que contenham fé
pública, circunstância essa verificada na espécie, mostrando-se necessária,
nesse contexto, a condenação do apelado por mais um delito previsto no art.
244-B da Lei 8.069/90. 5. O aumento por força das majorantes do roubo
deve nortear-se pelo critério qualitativo, e não quantitativo, considerando-se
fatores como o número de agentes em concurso, o grau de organização e
divisão de tarefas entre eles, a quantidade e potencial ofensivo das armas
empregadas, dentre outros, sendo de rigor, assim, a adoção de fração
superior à mínima. 6. Verificado que, no presente caso, houve a prática de
cinco crimes, adota-se a fração de aumento pelo concurso formal no patamar
de 1/3 (um terço). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.052810-3/001,
Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)
Destarte, no crime de roubo circunstanciado,
mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 anos de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, conquanto menor
relativamente, a pena permanece inalterada, a teor da Súmula 231, STJ. Na
terceira fase, mantenho o aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas,
perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.
Constatado o concurso formal entre os delitos de
roubo, por quatro vezes, e corrupção de menor procedo à única exasperação
da pena em 1/3 (um terço), de modo que resulta a pena em 07 anos, 01 mês e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
40
10 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.
No tocante ao crime de receptação as penas não
merecem reparos, pois já fixados no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.
Presente o concurso material de crimes, tendo o
apelante praticado, mediante mais de uma ação, [04 roubos majorados em
concurso formal com corrupção de menores] e [receptação], somam-se as
penas, totalizando 08 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 17
dias-multa, que torno definitiva.
Não há qualquer alteração a ser feita no tocante ao
regime de cumprimento, que deve ser mantido como inicial fechado,
porquanto a pena definitiva restou superior a 08 anos, em observância aos
critérios do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal:
Art. 33
(...)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos
deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO TENTADO.
Autoria
e
materialidade
comprovadas pelo conjunto probatório. Teses defensivas infirmadas pelos
elementos de prova colhidos nos autos, os quais comprovam a participação
de ambos os acusados no delito sub judice. Manutenção da sentença
condenatória. Indeferido o pleito de desclassificação da imputação para a
primeira parte do art. 157 do CP, (se da violência resulta lesão corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031860-73.2017.8.26.0050 -Voto no 36.658
41
grave), porquanto presente o animus necandi. Agente que efetua disparo de
arma de fogo em direção às costas da vítima, no mínimo, assume o risco de
ceifar-lhe a vida. Mantido o percentual mínimo de redução de pena aplicado
pela magistrada a quo em face do reconhecimento da tentativa.
Cominada pena superior a
8
anos,
impositiva
é
a
fixação
de regime fechado para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, "a" CP).
APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Crime No 70041880576, Sexta Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel,
Julgado em 09/06/2011)
O regime, portanto, só pode ser o fechado, e não há
margem para a concessão de penas substitutivas ou do sursis, face ao não
preenchimento dos requisitos legais (artigo 44, incisos I, II e III, e artigo 77,
incisos I e II, ambos do Código Penal).
3 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto pela defesa de Paulo Henrique Vitor da Silva, para reduzir
as penas para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR